Tribunal: TJBA
Processo: 8052784-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052784-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JAILSON REGO BRAZ Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, §2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAILSON REGO BRAZ contra decisão do Juízo da 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR , que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA proposta contra o ESTADO DA BAHIA. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Nesse sentido, havendo documentos que afastem a presunção relativa, deve-se negar o benefício pretendido. 3. Efetivamente, o § 2º do art. 99 do CPC determina que o julgador, antes de indeferir a benesse, deve intimar previamente a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos legais. 4. In casu, apesar de oportunizada esta comprovação no juízo de origem, o recorrente não demonstrou a impossibilidade concreta de arcar com as despesas do processo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXXIV, CPC, art. 98 e CPC, art. 99, § 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 20/09/2018, DJe de 26/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052784-60.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JAILSON REGO BRAZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06